Tribunal: STF
Processo: AI 532737
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-26
Data de publicação: 2006-09-26

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de
peças obrigatórias à formação do instrumento (art. 544, § 1º, CPC).
Cópia da procuração outorgada ao subscritor da petição de agravo de
instrumento. 3. Ônus de fiscalização do agravante. Precedentes. 4.
Juntada extemporânea. Desconsideração. Preclusão consumativa. 5.
Agravo regimental que se nega provimento